Tribunal: TJDFT
Processo: 0717163-50.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0717163-50.2018.8.07.0001 RECORRENTE: DIRCEU FALCÃO DA MOTA JÚNIOR RECORRIDOS: BANCO DO BRASIL S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REVISÃO DE APOSENTADORIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. COISA JULGADA. LEGITIMIDADE DO PATROCINADOR. COMPETÊNCIA. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO RESP 1.312.736/RS. 1. O acórdão trabalhista reconheceu o direito do autor ao pagamento de horas extras com os reflexos daí decorrentes, dentre os quais, as contribuições à Previ. Apesar das aparências, os pedidos, no que nos interessa, não são iguais. Aqui se pretende e é necessária a recomposição das reservas matemáticas, levando em conta as horas extras, enquanto na Justiça do Trabalho determinou-se o pagamento das cotas, também levando em conta as horas extras. Logo, não cabe cogitar de suposta ofensa à res iudicata trabalhista. 2. O patrocinador tem legitimidade para responder pelo pagamento da cota patronal que lhe corresponde e sem a qual o autor não receberá o benefício ou, pelo menos, não o receberá integralmente. 3. Compete à Justiça Comum processar e julgar demanda contra ex-empregador, para obter a complementação da aposentadoria. Precedente STF: 2a T., RE 589.551 AgR, Min. Gilmar Mendes, julgado em 14/12/2018. 4. Ante o caráter remuneratório das horas extras, aquelas reconhecidas por sentença trabalhista integram a remuneração para o cálculo da complementação de aposentadoria, impondo-se o recálculo do benefício previdenciário. Aplicação da modulação dos efeitos do Resp 1.312.736/RS. 5. Admitido o recálculo do benefício, obrigatório o restabelecimento das reservas matemáticas, por meio de aporte a ser vertido pelo participante e pelo patrocinador, devendo a apuração dos valores correspondentes basear-se em estudo técnico atuarial, conforme disciplinado no regulamento do plano, que será realizado em liquidação de sentença. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 211 do Código Civil, ao argumento de que deve ser afastada a decadência, a fim de que no recálculo do seu benefício seja considerada a preservação dos salários de participação a partir de 02/2012, 06/2012 e 08/2012, com base no valor da média dos salários de participação recebidos nos 12 (doze) meses anteriores às perdas remuneratórias. Assevera que, se a decadência for convencional, a parte a quem aproveita pode alegá-la em qualquer grau de jurisdição, mas o juiz não pode suprir a alegação; e c) artigos 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3° e 6°, ambos da Lei Complementar 108/2001, bem como 186 e 927, ambos do CC, com vistas à condenação do Banco do Brasil, sob pena de responsabilidade, à recomposição da integralidade da reserva matemática do recorrente junto à PREVI, liberando o recorrente de verter quaisquer valores em favor desta como condição para a revisão dos seus benefícios previdenciários. Em contrarrazões, a recorrida PREVI pugna que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 1°, 2°, 9°, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3° e 6°, ambos da Lei Complementar 108/2001, bem como 186 e 927, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido, em contrarrazões, de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027